Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-89.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. UTILIZAÇÃO DE FACA PARA LESIONAR A VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. LESÕES POUCO EXPRESSIVAS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO INCABÍVEL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PARÂMETRO MANTIDO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando verificado que o delito de lesão corporal foi praticado mediante a utilização de instrumento com alto potencial lesivo, tal como uma faca. Precedente.
5. Lesões pouco expressivas não servem, de per si, como fundamento para valorar negativamente as consequências do crime, e justificar o aumento da pena-base.
6. Havendo recurso exclusivo da Defesa, não há como agravar a pena, ainda que se cuide de correção de erro material, sob pena de ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus.
7. Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2o "c" e § 3o, do Código Penal, porquanto a reprimenda aplicada é inferior a 4 anos, o réu é primário e apenas as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis.
8. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, procede-se à suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer as condições a serem cumpridas pelo sentenciado.
9. Ausentes elementos que permitam apontar com clareza a situação econômica do acusado, a redução da indenização por danos morais é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.